Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, §2o, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial fundada em Contrato de Abertura de Crédito Fixo firmado entre as partes para a aquisição de dois caminhões da marca IVECO LATIN AMERICA LTDA, modelo IVECO TECTOR 240E28, ano/modelo 2015, Diesel, chassi n. 93ZE2HMH0F8929753 e n. 93ZE2HMH0F8929754, alienados fiduciariamente em garantida da dívida.

2. Efetivada a penhora sobre os veículos dados em garantia, indicados pelo embargado para a constrição, terceira comparece aos autos da execução informando e comprovando que o caminhão de chassi n. 93ZE2HMH0F8929753 é de sua propriedade. Instado a se manifestar, o embargado deixa de promover as diligências que lhe cabiam para averiguar a informação trazida aos autos da execução pela terceira embargante e, consequentemente, desistir da penhora, obrigando-a a opor embargos de terceiro para a tutela do seu direito. Ressalte-se que mesmo após o ajuizamentos dos embargos, o embargado insistiu na manutenção da penhora em duas oportunidades.

3. Os embargos de terceiro consistem em ação de conhecimento de rito especial da qual deve se valer o terceiro que sofrer constrição de um bem ou dos direitos que possui sobre ele, em razão de decisão judicial proferida em processo do qual não participe (art. 674 do CPC).

4. O teor do enunciado da súmula n. 303 do STJ, que dispõe que “Em Embargos de Terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

5. Se o embargado, mesmo após tomar ciência que o veículo indicado à penhora era de propriedade de terceiro, somente quatro meses depois toma a providência de verificar e reconhecer que o erro na numeração do chassi do veículo indicado à constrição decorreu de falha na digitação do respectivo número no Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/00254-3 que ampara a execução de título executivo extrajudicial, o qual inclusive foi objeto de termo aditivo para a correção da inexatidão material, deixando de desistir da penhora no momento processual oportuno, bem como pleiteia a expedição de mandado para a avaliação do automotor em duas oportunidades, insistindo na manutenção da penhora, deve ser condenado ao pagamento dos encargos de sucumbência nos embargos de terceiro, em razão do princípio da causalidade.

6. De fato, os embargos de declaração opostos pelo ora apelante contra a sentença proferida na ação de embargos de terceiro não se adequaram às hipóteses do art. 1.022 do CPC, mas inexistem motivos para a aplicação de multa de 2% (dois porcento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.